Tribunal: STF
Processo: HC 84512
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PERÍCIA MÉDICA: NÃO-REALIZAÇÃO EM RAZÃO
DA RECUSA DO ACUSADO.
I. - Inocorrência de cerceamento de defesa. É
 que a perícia médica não se realizou em razão de recusa do acusado.
 Aplicabilidade do art. 565, CPP.
II. - H.C. indeferido.